Tribunal: STF
Processo: Rcl 77997
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que desproveu agravo interno para manter decisão que negou seguimento à reclamação por concluir, relativamente ao apontado desrespeito ao decidido na ADC 16, não configurada a arguida contrariedade.



    2. A parte embargante sustenta configurada omissão decorrente da desconsideração de elementos fáticos que afastam a caracterização de negligência por parte da Administração, bem assim da autonomia da prestadora de serviços para subcontratar, estando evidenciada responsabilização automática da Administração.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar a alegação de transferência automática de responsabilidade ao ente público ante a presunção de culpa, bem assim a autonomia da prestadora de serviços para subcontratar.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Conforme consta do acórdão embargado, concluiu-se não constatada atribuição automática de responsabilidade subsidiária ao ente público, no que não caracterizada ofensa ao assentado na ADC 16.



    5. Cumpre ao Estado, na condição de tomador, zelar pela observância das obrigações contratuais assumidas pela prestadora dos serviços, mostrando-se irrelevante, para esse fim, a ocorrência de subcontratação. 



    6. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC. A pretensão da parte embargante caracteriza-se, na realidade, como tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível nesta via. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração rejeitados.